Tribunal: TJES
Processo: 0022573-75.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022573-75.2015.8.08.0012

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: SERRABETUME ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DE
COBRANÇA. SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DO PAGAMENTO. PARECER FAVORÁVEL DA PROCURADORIA DO ENTE MUNICIPAL. ÔNUS DA PROVA. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. EXCESSO DE COBRANÇA. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ DO CREDOR. PRECEDENTES DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ESCALONAMENTO DO § 3º, DO ART. 85, DO CPC. APLICABILIDADE DA SÚMULA 45 DO STJ.
REFORMATIO IN PEJUS
. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
REMESSA NECESSÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE.

I –
N
ão se desconhece que toda despesa do poder público deve ser autorizada via lei orçamentária, seja na LOA (Lei Orçamentária Anual), seja em créditos adicionais.

II -
Após essa autorização, surge o intitulado empenho que possui definição clara no art. 58 da Lei 4.320/64 e que, em outros termos, pode ser traduzido em uma reserva de recursos para o posterior pagamento. Em seguida, surge a denominada liquidação.

I
II -
Assim, sempre que a Administração Pública contrata um serviço, o pagamento somente pode ser efetivado após a comprovação do cumprimento da atividade prestada, o que se perfaz com a liquidação, prevista no art. 63, daquele mesmo diploma legal.

I
V -
Contudo, a despeito de tais considerações, o fato é que o recorrente
se limitou em impugnar o conjunto probatório produzido de forma genérica, buscando sustentar que as
n
otas de
e
mpenho e
n
otas de
l
iquidação não se afiguram suficientes para comprovar o
s
serviço
s
prestado
s
, o que, todavia, não se afigura suficiente para lhe desincumbir do ônus de demonstrar que o
s
serviço
s
não fora
m
efetivamente prestado
s
pela
r
ecorrida.

V - V
ale destacar que,
por ser relevante e oportuno
, a própria Procuradoria do ente municipal emitiu parecer nos autos, posicion
ou-s
e sobre a legalidade na realização do pagamento dos serviços prestados
pela apelada, inclusive afirmando a presença dos requisitos legais acima mencionados.

VI -
Enfim,
compulsando o caderno processual, verifica-se que o Município apelante não alegou ou provou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito d
a
autor
a
, cujo ônus lhe competia (CPC, art. 3
7
3, II), de sorte que, tendo
a
apelad
a
provado o fato constitutivo de seu direito, o resultado único a que aqui se chega é aquele a que também
concluiu
o douto juízo de primeiro grau, qual seja, o da procedência
parcial
do pedido formulado na inicial, de sorte que a presente apelação não deve ser provida

quanto ao ponto.

VII -
A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a incidência da norma inserta no art.
9
40
do
Código Civi
l
restringe-se às hipóteses de comprovada má-fé.

VIII -
Com relação à Remessa Necessári
a
, entendo que seria o caso de modificação parcial da sentença quanto à fixação de honorários advocatícios, uma vez que o MM. Juiz
a quo
não teria observado as faixas de incidência previstas no § 3º, do art. 85, do CPC.

IX -
Contudo, para evitar o fenômeno da
reformatio in pejus
, não deve ser alterado o critério adotado pelo juízo de origem no arbitramento da verba honorária sucumbencia
l
, pois el
e
resultaria na piora na situação jurídica da municipalidade, a teor da súmula 45 do STJ.

X -
Recurso conhecido e desprovido.
Remessa Necessária julgada
improcedente
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso e julgar improcedente a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0022573-75.2015.8.08.0012

APTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

APD
A
:
SERRABETUME ENGENHARIA LTDA

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, t
rata-se de
remessa necessária
e

apelação cível
interposta p
elo

MUNICÍPIO DE CARIACICA
em face da sentença proferida pel
o
MM. Ju
i
z de Direito da Vara
da Fazenda Pública Municipal de Cariacica
, que, nos autos da
“ação de
cobrança
”

contra si ajuizada por
SERRABETUME ENGENHARIA LTDA
, julgou
parcialmente
procedente a pretensão autoral,
“[...
]
a
fim de CONDENAR O MUNICÍPIO NA OBRIGAÇÃO DE PAGAR À AUTORA o valor de R$ 504.239,49 (quinhentos e quatro mil duzentos e trinta e nove reais e quarenta e nove centavos), devidamente atualizado, mediante incidência de IPCA-E desde a data do ajuizamento da demanda, juros de mora conforme índices aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação do ente federativo, até 08/12/2021; após essa data, atualização deverá ser realizada exclusivamente pela taxa SELIC”.

Por fim, o édito sentencial condenou o
requerido
ao
pagamento
das custas processuais e
honorários
advocatícios, estes fixados em
8
% (dez por cento) sobre
o valor da
condenação, nos termos do art. 85, § 3º, inciso II, do CPC.

Em suas razões (
ID nº 8358613
),
o
recorrente afirma, em síntese, que: (i)
somente após o empenho e a liquidez é que
se
pode admitir o efetivo desembolso de recursos públicos, entregando-se a quem de direito o numerário avençado, com a correlata quitação do débito; (ii) não há prova de que tivesse ocorrido a negativa do pagamento;
e

(iii) houve excesso na execução, de modo que deve ser aplicado o art. 940 do Código Civil.

Contrarrazões acostadas apresentadas pel
a
apelad
a

no ID nº
8358617
, nas quais pugna pelo desprovimento do recurso
.

Depreende-se dos autos que
a
autora
,
SERRABETUME ENGENHARIA LTDA
,

manejou
“ação de
cobrança
”
em face d
o
MUNICÍPIO DE CARIACICA
.

A
parte autora,
em resumo,
alega
ser prestadora de serviços de construções, os quais, em diversas ocasiões, foram fornecidos diretamente ao
ente municipal requerido
.

Dessa forma, afirma ter adjudicado o objeto das licitações na modalidade tomada de preço nº 014/2004, e 021/2004, que originaram, respectivamente, os contratos 087/2004 e 098/2004, para execução de obras por empreitadas.

Aduz que, apesar da execução tempestiva das obras, os pagamentos ocorreram somente quase 05 (cinco) anos após tais execuções, conforme disponibilidade de caixa do Município.

Narra,
ainda,
que, à vista disso, pleiteou a natural correção e reajuste do pagamento, visto que o valor pago já não mais fazia frente ao valor devido.

Dessa forma, em razão de provocação administrativa, quanto às correções e juros, o processo seguiu
para a
Procuradoria do Município, órgão o qual exarou parecer favorável ao aludido pleito.

Ato contínuo, o Município adimpliu parte de suas obrigações no dia 19/12/2012, através de nota de débito, porém, não realizou outro pagamento.

Afirma, assim, que, apesar do pagamento de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) realizado pela municipalidade, faltaria o pagamento da diferença de correção, referente às notas fiscais 1545, 1624 e 1623, apontando o montante atualizado, até 17 de setembro de 2015, como sendo R$ 775.401,60 (setecentos e setenta e cinco mil quatrocentos e um reais e sessenta centavos).

Após o processamento da demanda,
inclusive com a realização de prova pericial (fls. 782/800)
adveio a r. sentença objurgada, na qual
o
MM.
Ju
i
z de Direito
de 1º Grau julgou
parcialmente
procedente a pretensão autoral na forma acima mencionada.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

Inicialmente, vale ressaltar que é incontroverso o débito constante do apelante com a apelada em decorrência dos contratos 087/2004 e 094/20024, especificamente quanto às notas fiscais nº 1545, 1624 e 1623, originados das licitações por tomada de preço nº 0114/2004 e 087/2004, nas quais a autora consagrou-se vencedora.

Não se desconhece que toda despesa do poder público deve ser autorizada via lei orçamentária, seja na LOA (Lei Orçamentária Anual), seja em créditos adicionais.

Após essa autorização, surge o intitulado empenho que possui definição clara no art. 58 da Lei nº 4.320/64 e que, em outros termos, pode ser traduzido em uma reserva de recursos para o posterior pagamento. Em seguida, surge a denominada liquidação.

Assim, sempre que a Administração Pública contrata um serviço, o pagamento somente pode ser efetivado após a comprovação do cumprimento da atividade prestada, o que se perfaz com a liquidação, prevista no art. 63, daquele mesmo diploma legal.

Contudo, a despeito de tais considerações, o fato é que, a meu sentir, o recorrente
se limitou em impugnar o conjunto probatório produzido de forma genérica, buscando sustentar que as
n
otas de
e
mpenho e
n
otas de
l
iquidação não se afiguram suficientes para comprovar o
s
serviço
s
prestado
s
, o que, todavia, não se afigura suficiente para lhe desincumbir do ônus de demonstrar que o
s
serviço
s
não fora
m
efetivamente prestado
s
pela
r
ecorrida.

Ademais, quanto a esse ponto, vale destacar que,
por ser relevante e oportuno
, a própria Procuradoria do ente municipal emitiu parecer nos autos (fls. 545/555), posicion
ou-s
e sobre a legalidade na realização do pagamento dos serviços prestados
pela apelada, inclusive afirmando a presença dos requisitos legais acima mencionados
, senão vejamos:

“
[...]
No caso em questão, a antiga Administração não realizou os pagamentos devidos a empresa prestadora de serviços, o que ensejou o presente requerimento apresentado pela empresa SERRABETUME ENGENHARIA LTDA, constando toda documentação cabível para demonstração de tal situação.

No requerimento apresentado pela empresa, notamos que consta o Edital de Licitação, os respectivos contratos de prestação de serviços n
º
. 087/2004 e 098/2004 firmado pelas partes, ordem de serviços, nota de empenho, solicitação de medições e de pagamentos através de processo
s
administrativos apensados a este, bem como manifestação da secretaria competente atestando a realização dos serviços.

Adernais, verificamos as fls. 123 dos autos, que o Secretário Municipal de Obras, o senhor Jose Antonio Munaldi, manifesta-se atestando a realização do serviço, e apresentando relatório das parcelas contratuais efetivamente pagas e as medições que ainda não foram adimplidas pela Administração P
ú
blica Municipal.

[...]

Outra questão importantíssima é a presença nos autos de todos os documentos inerentes a execução de um serviço para a Municipalidade, estando nos autos o instrumento convocatório da licitação, os contratos fi
rm
ados, ordem de serviço, nota de empenho, nota fiscal e fotos dos serviços solicitados, ou seja, na nossa ótica resta demonstrado através desses documentos que o serviço foi executado.

[...]

Sendo assim, entende esta Procuradoria Geral, que o Município buscando atuar em conformidade com os princípios constitucionais, do art.37, da Constituição Federal de 1988, deve tomar providências administrativas para realizar o pagamento a prestadora do serviço, com base no lastro de veracidade que temos na instrução do processo e dos documentos apresentados.

Assim, nos moldes propostas pela empresa, entendemos que o pagamento administrativo, ensejaria em atendimento aos princípios norteadores da Administração Pública, bem como evitarmos o enriquecimento sem causa do Município, que conforme a própria Secretaria Municipal de Obras atesta, favoreceu-se da realizarão do serviço, através da plena execução do objeto contratual.

[...]

DA CONCLUSÃO

Desta forma, com base nos fatos elucidados acima, bem como considerando o posicionamento da Secretaria Municipal de Obras quanto a efetiva realização dos serviços constantes nos contratos firmados pelo Município de Cariacica e empresa SERRABETUME ENGENHARIA LTDA., posiciono-me pela legalidade na realização do pagamento por meio indenizatório, com base nos fatos, legislação e jurisprudência aplicável ao caso”.

Dessa forma, é inequívoco que, ao contrário do que sustentado pelo apelante, apesar da presença de todos os elementos para a realização do pagamento dos serviços prestados pela recorrida, ele não teria ocorrido a tempo e modo,
de modo que a negativa, ainda que de forma oblíqua, restou comprovada
.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA ENTE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE NOTA DE EMPENHO. IRRELEVÂNCIA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
De acordo com os artigos 60 e seguintes da Lei 4.320/64, o pagamento de valores pelos entes federativos, em regra, precisa ser precedido de nota de empenho, que consiste na reserva de numerário para a quitação de despesa pública comprometida dentro de dotação orçamentária específica, além da efetiva liquidação que se dá quando o ente público realiza o controle da entrega das mercadorias ou da prestação dos serviços contratados pela administração. A falta da nota de empenho não elide a obrigação do Município de realizar o pagamento devido pela aquisição de mercadorias efetivamente fornecidas pelo particular contratado, sob pena de configuração do enriquecimento sem causa e ofensa ao princípio da boa-fé objetiva
.
(TJ-MG - AC: 10330140002644001 MG, Relator: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 05/03/2020, Data de Publicação: 12/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA FISCAL EXPEDIDA. COMPROVAÇÃO DE FORNECIMENTO DOS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E RESPECTIVA ENTREGA. NOTA DE EMPENHO EMITIDA PELO MUNICÍPIO. CORRELAÇÃO ENTRE A NOTA FISCAL E A NOTA DE EMPENHO. ÔNUS PROBATÓRIO DEMONSTRADO PELO AUTOR. PROVAS NÃO DESCONSTITUÍDAS. ÔNUS DO MUNICÍPIO APELANTE. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS INDICADOS NA INICIAL. PAGAMENTO QUE SE IMPÕE. IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO MUNICÍPIO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.
1. A apresentação de nota fiscal e nota de empenho, comprovam a existência de relação contratual, com a entrega e o recebimento dos produtos pelo Município. A ausência de procedimento licitatório e eventual desrespeito da Lei de Responsabilidade não justificam o não pagamento daquilo que se obrigou a Administração, sob pena de enriquecimento sem causa
. 2. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. (TJ-PA - AC: 00000804320018140012 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 23/07/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 26/07/2018)

Enfim,
compulsando o caderno processual, verifica-se que o Município apelante não provou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito d
a
autor
a
, cujo ônus lhe competia (CPC, art. 3
7
3, II), de sorte que, tendo
a
apelad
a
provado o fato constitutivo de seu direito, o resultado único a que aqui se chega é aquele a que também
concluiu
o douto juízo de primeiro grau, qual seja, o da procedência
parcial
do pedido formulado na inicial, de sorte que a presente apelação não deve ser provida

quanto ao ponto.

Sustenta, ainda, o recorrente, que a perícia realizada nos autos concluiu favoravelmente à recorrida pelo pagamento de valor
a
menor àquele que teria sido
pleiteado
na peça exordial, consequentemente, deveria ser aplicado o
art. 940 do Código Civil.

Consoante o
referido dispositivo legal,

“aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição”
.

Na hipótese, perfeitamente admissível o erro, pois, em comunhão com o entendimento lançado pelo julgador
a quo
,
não restou demonstrado que a recorrida tivesse agido com intenção dolosa, maliciosa, fraudulenta ou mesmo de locupletamento, de modo que
“[...] A prevalecer a tese sustentada pela municipalidade, restaria inviabilizada qualquer ação de cobrança levada à efeito por alguém que é comprovadamente credor de valor não pago”.

Aliás, o Supremo Tribunal Federal, desde há muito, pacificou a questão, tendo, inclusive, editado o enunciado da
súmula

nº
159
, ainda sob a égide do
Código Civil de 1916
:

Súmula 159. Cobrança excessiva, mas do boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1531 do Código Civil.

A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a incidência da norma inserta no art.
9
40
do
Código Civi
l
restringe-se às hipóteses de comprovada má-fé, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E, DE PLANO, NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AGRAVANTES. 1
. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a sanção prevista no art.
940
do
CC/02
(art.
1531
do
CC/16
) somente é cabível quando caracterizada a má-fé do credor ao demandar o devedor por valor superior ao que efetivamente devido
. Incidência da Súmula
83
do STJ. (...)” 5 STJ.
AgInt no AREsp 886.615/GO
, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 27/04/2020.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. COBRANÇA EM EXCESSO. ARTIGO 940 DO CC/2002. MÁ-FÉ DO CREDOR. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. (...).
2. Consoante a jurisprudência desta Corte, somente quando comprovada a má-fé da parte que realizou a cobrança indevida é que ela ficará obrigada a devolver em dobro o que cobrou em excesso.
(...). (AgRg no AREsp 16.384/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 31/10/2014)

Com relação à Remessa Necessária, entendo que seria o caso de modificação parcial da sentença quanto à fixação de honorários advocatícios, uma vez que o MM. Juiz
a quo
não teria observado as faixas de incidência previstas no § 3º, do art. 85, do CPC.

Contudo, para evitar o fenômeno da
reformatio in pejus
, não deve ser alterado o critério adotado pelo juízo de origem no arbitramento da verba honorária sucumbencia
l
, pois ele resultaria na piora na situação jurídica da municipalidade, a teor da súmula 45 do STJ.

P
elo exposto, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença objurgada em seus termos,
e quanto a remessa necessária julgo-a improcedente
.

Majoro os honorários advocatícios para o percentual de 10% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto da douta relatoria. Este é o voto.